Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. CONSULTA RENAJUD. REGISTRO DO GRAVAME. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVADA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição e, em relação aos veículos automotores, sendo responsabilidade do adquirente a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Sendo obrigação do adquirente a transferência, e observando o princípio da boa-fé, é incabível punir o credor fiduciário, impedindo o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, por conta da inércia do adquirente em transferir a propriedade do veículo dado como garantia. Precedentes.
3. O Código Civil prevê que a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do contrato na repartição competente, no caso, perante o DETRAN.
3.1. No caso dos autos, a parte apelante demonstrou a existência do contrato de mútuo de veículos celebrado entre as partes e que o veículo foi dado em garantia ao contrato; que houve registro no Sistema Nacional de Gravames; e registro da alienação no DETRAN, inexistindo motivos para não prosseguir com a ação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.